Tribunal: TJDFT
Processo: 0002938-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 CP. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas penas do artigo 330 do Código Penal, a quinze dias de detenção no regime semiaberto, mais dez dias- multa. Insurge-se o apelante ao argumento de que sua ação foi lícita diante do excesso praticado pelo policial, naquela abordagem. Pede reforma da sentença para que seja absolvido. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Consta dos autos que o apelante se opôs à execução de ato legal, que partiu de policial militar, o qual deu ordem de parada do veículo por ele conduzido. O fato caracteriza a conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que "recusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal" (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
4. Não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo, e submetidos ao contraditório e a ampla defesa, em especial pelo depoimento das testemunhas, que confirmam a materialidade e autoria da conduta.
5. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
6. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, quando foi determinada a parada do veículo que o apelante conduzia.
7. Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer indício de excesso na abordagem, tampouco a prática de ato arbitrário praticado pelo policial, ao contrário, o que se viu foi o desrespeito do apelante ao comando emitido pelo policial, além de ter empreendido fuga, o que demandou perseguição, imobilização e uso de algemas.
8. Nesse contexto, verifica-se que a sentença avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, sopesando de forma razoável e correta os maus antecedentes, devendo ser mantida.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.